Tribunal: CARF
Processo: 10830.907100/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.907100/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.291 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
BANDAG DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando
configuradas tais hipóteses não é de se declarar a nulidade.
INTIMAÇÃO. PRAZO PARA ATENDIMENTO.
Nas situações em que as informações e documentos solicitados digam respeito
a fatos que devam estar registrados na escrituração contábil ou fiscal do sujeito
passivo, ou em declarações apresentadas à administração tributária, o prazo
para atendimento à intimação é de cinco dias úteis.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/06/2003
PER/DCOMP. SALDO CREDOR DO IPI NO TRIMESTRE-CALENDÁRIO.
RESSARCIMENTO. RECONHECIMENTO PARCIAL DO CRÉDITO.
São legítimos os ajustes na apuração do saldo credor do IPI do trimestre,
passível de ressarcimento/compensação, quando restam sem comprovação
idônea os valores dos custos dos insumos nacionais considerados para o
cálculo de créditos presumidos do IPI pleiteados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reverter a glosa de créditos básicos de IPI, no valor de
R$ 98.329,43.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.907100/2008-13
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.291 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907100/2008-13

(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Júnior, Marco Antonio Marinho Nunes, Jucileia de Souza Lima, José Adão Vitorino de
Morais e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário apresentado após a ciência do Acórdão no 11-
40.162 – 6a Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório Seort DRF/CPS/084/2008, emitido
em 19/12/2008, por intermédio do qual, e tendo como base a Informação Fiscal datada de
16/12/2008, foi parcialmente reconhecido, no valor de R$ 213.510,81, o crédito
solicitado/utilizado no PER/DCOMP no 37289.44657.130104.1.7.01-4108, bem como
homologada parcialmente a compensação declarada no mesmo PER/DCOMP, até o limite do
crédito reconhecido.
No referido PER/DCOMP, no 37289.44657.130104.1.7.01-4108, o crédito decorre
de Ressarcimento de IPI, relativo ao 2o Trimestre de 2003, no montante pleiteado de R$
432.175,86, utilizado na compensação do seguinte débito:
 Cofins – Demais empresas
2172 Out. / 2003
432.175,86
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório Trata o presente processo de Pedido Eletrônico de Ressarcimento/Compensação, com base no PER/DCOMP n°
37289.44657.130104.1.7.01-4108, pretendendo compensação de débitos tributários no
valor de R$ 432.175,86.
O crédito apontado para fins de compensação seria originário de saldo credor do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) apurado no 2° trimestre de 2003 (2o
trim/2003), pretendendo a interessada a compensação de débito de COFINS, em valor
equivalente, com vencimento em 15/11/2003, conforme documento de fls. 114.
O débito de COFINS declarado para ser compensado, por meio do aludido
PER/DCOMP, passou a ser controlado no processo eletrônico de cobrança n°
10830.908153/2008-43 vinculado ao presente processo no 10830.907100/2008-13 (fls.
57/61).
O pedido está amparado na legislação que disciplina o ressarcimento e a
compensação de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados.
A exatidão das informações a que se refere o artigo 19 da IN SRF n° 600/2005
foi aferida pelo Serviço de Fiscalização da DRF de origem, e as conclusões
estampadas na Informação Fiscal de fls. 193/196, constatando-se parcial regularidade
das operações incentivadas com crédito do IPI, resultando na glosa de R$ 218.665,05,
e no reconhecimento de disponibilidade de crédito do IPI com referência ao 2o
trim/2003, ainda passível de utilização, no valor de apenas R$ 213.510,81. A referida
Informação Fiscal é parte integrante do despacho decisório de fls.199.
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.291 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907100/2008-13

Em resumo, a informação fiscal referida assim explicou as suas conclusões (os
números das folhas foram ajustados para a numeração do presente processo
eletrônico):
1. A tabela abaixo resume dados pertinentes ao presente processo:

2. Depois dos procedimentos fiscais de rotina e verificação dos registros na
escrita fiscal,, constatou-se que há saldo credor do IPI relativamente ao 2o trim/2003,
originado de operações de aquisição de MP, PI e ME empregados na industrialização
dos produtos especificados nestes autos. Dentre as verificações realizadas na
documentação apresentada, especialmente no Livro RAIPI, nas notas fiscais de
entrada e de saída, verificação da anulação (estorno) do valor de ressarcimento objeto
do PER/DCOMP, consignado às fls.105/106 do RAIPI/2003, realizado no 2o decêndio
do mês de novembro/2003 (ver fls. 178/179 deste processo).
3. A fiscalização apresentou o “Demonstrativo do Excedente de Crédito Básico
(Lei 9.779/99) Sem Glosa do Crédito Presumido” (fls.189/190) e o “Demonstrativo do
Excedente de Crédito Básico (Lei 9.779/99) Com Glosa do Crédito Presumido
(fls.191/192)”. Com base no primeiro demonstrativo, o qual contém a simples
recomposição do RAIPI, constatou-se que o estorno do valor de R$ 432.175,86 foi
realizado no 2o decêndio de novembro/2003, mas uma parte do excedente de créditos
do IPI apurados ao longo do 2o trim/2003 (R$ 98.329,43), foi consumida na
compensação de débitos decorrentes de operações submetidas à incidência do IPI nas
saídas de produtos tributados ao longo do próprio 2o trim/2003.
Este fato determinou, de plano, uma redução do valor do saldo credor do IPI
passível de utilização para ressarcimento/compensação, sendo o saldo credor do 2o
trim/2003 ajustado, inicialmente, para R$ 333.846,43 (R$ 432.175,86 – R$
98.329,43).
Mas, havia mais ajustes a fazer, conforme descrito a seguir.
4. Também foi constatado, pela fiscalização, que uma outra parte dos créditos
excedentes ao longo dos três meses que compõem o 2o trim/2003 (abril, maio e junho
de 2003) devia ser excluída de ofício do RAIPI, por escrituração indevida dos créditos
abaixo discriminados (ver fls.161):

Com efeito, depois de regularmente intimado, o contribuinte apresentou os
Demonstrativos de “Cálculo do Crédito Presumido de IPI – Lei 9.363/96 – Custo
Integrado com Contabilidade” referentes aos anos 2002, 2003 e 2004 (fls. 182/184).
Posteriormente, voltou a ser intimado, pelo Termo Fiscal cientificado em
09/12/2008 (fls.186), para que apresentasse os documentos comprobatórios dos
valores constantes àqueles demonstrativos, incluindo os valores de Receitas e de
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.291 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907100/2008-13

Custos. Em resposta, o contribuinte apresentou a “Planilha de Demonstração do
Crédito Presumido de IPI X Livro Registro de Apuração do ICMS” (fls.188), onde
constam informações relativas somente às receitas constante do “Cálculo do Crédito
Presumido de IPI – Lei 9.363 /96 – Custo Integrado com Contabilidade”, e com
relação aos custos, apresenta a seguinte resposta na própria planilha de fls.188:
“ (...) Com relação aos custos informados nas respectivas DCP"s, informamos
que as memórias de cálculo dos valores registrados foram descartadas, uma vez que
não eram tratadas como documento de guarda obrigatória e se referiam a fatos de
2002 e 2003.
Declaramos que não temos condições técnicas de reemitir os relatórios que
suportaram os levantamentos efetuados na época, visto que nosso sistema foi
alterado em 2004, de Magnus para EM S.(...)". (Grifos da fiscalização).
No entanto, o contribuinte utilizou a sistemática do custo integrado com a
contabilidade para fins de cálculo do Crédito Presumido (fls.182/184), de modo que
era imperativa a análise de sua contabilidade de custos, para serem identificados e
confirmados os custos dos insumos nacionais utilizados na produção. Intimado a
apresentar os documentos pertinentes, o interessado declarou que foram descartadas as
memórias de cálculo dos valores registrados, que não havia condição técnica de
reemitir os relatórios que deram suporte aos levantamentos feitos na época, isto é,
alegou não mais possuir documento comprobatório de sua contabilidade de custos dos
insumos nacionais utilizados no cálculo do crédito presumido de IPI referente ao
período de outubro/2002 a janeiro/2004, motivo pelo qual foram considerados não
comprovados e excluídos do Livro RAIPI, pela fiscalização, os supostos créditos.
Assim, também foram excluídos esses supostos créditos, que somavam R$
120.335,62 no 2o decêndio de maio/2003 (conforme quadro acima); resultando, por
fim, como saldo credor final ajustado par o 2o trimestre/2003, disponível para
utilização, o valor de R$ 213.510, 81 [R$ 432.175,86 – (R$ 98.329,43 + R$
120.335,62)].

Dessa forma, através do Despacho Decisório referido (fls.199), a autoridade
fiscal na origem homologou parcialmente a compensação declarada no
PER/DCOMP n° 37289.44657.130104.1.7.01-4108, somente até o limite de crédito
reconhecido de R$ 213.510,81, conforme demonstrativo de fls.197, e extrato do
processo de cobrança vinculado (fls.198), pelo qual se verifica remanescer em aberto o
valor de R$ 218.665,05.
O crédito tributário que remanesce em aberto corresponde a parte do valor
originário do débito de COFINS, vencimento em 15/11/2003, o qual a interessada
pretendia compensar integralmente, e seus correspondentes acréscimos legais.
Segundo decidiu a autoridade fiscal, o débito remanescente deveria ser exigido a partir
da ciência dessa decisão à interessada.
Cientificado da decisão administrativa, em 09/01/2009, a interessada protocolou
tempestiva manifestação de inconformidade, em 09/02/2009, cuja íntegra se encontra
às fls.203/212, a seguir resumida em sua essência assim:
1. O procedimento de fiscalização que resultou na glosa fiscal de que se trata no
presente processo administrativo fiscal no 10830.907100/2008-13 (vinculado ao
processo de cobrança no 10830.908153/2008-43) também serviu de base às glosas
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.291 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907100/2008-13

fiscais que resultaram nos processo de cobrança no 10830.154/2008-50 e
10830.155/2008-32, os quais originaram outros dois processos administrativos fiscais,
nos quais foram apresentadas oportunamente as respectivas manifestações de
inconformidade. Pede que os três processos sejam juntados e julgados conjuntamente.
2. Em relação à compensação declarada em novembro/2003, por intermédio do
PER/DCOMP no37289.44657.130104.1.7.01-4108, a fiscalização apontou supostas
irregularidades, subtraindo o valor de R$ 218.665,05 do crédito indicado para
compensação, relativo ao 2o trim/2003 (R$ 432.175,86). Alegou, primeiramente, a
inexistência do crédito de R$ 98.329,43, que já teria sido consumido nas
compensações com débitos do IPI ao longo do próprio 2o trim/2003, e para a glosa do
valor de R$ 120.335,62, apontou falta de comprovação do crédito presumido.
Esclareça-se que o estorno do valor de R$ 432.175,86 foi realizado quando da
apresentação do pedido de ressarcimento/compensação para o fim de compensar o
débito de COFINS, competência outubro/2003 (vencimento 15/11/2003), tal como
preconiza o art. 15 da IN 210 vigente à época.
3. A glosa do valor de R$ 98.329,43 constitui manifesto equívoco da
fiscalização, que tal diferença resulta de erro do auditor-fiscal quando da transferência
do saldo anterior registrado no início da planilha de fls.132 (no processo em papel,
correspondendo às fls.189 do presente processo eletrônico). Conforme consta da
referida planilha, o saldo do período anterior, mesmo do início do primeiro mês do 2o
trimestre, considerado pela fiscalização, foi de R$ 398.844,74 sem controvérsia quanto
a isso.
4. No entanto, a fiscalização incorreu em equívoco evidente desde o início da
planilha, visto que tendo partido do saldo credor anterior de 398.844,74, e observando-
se que ao longo do 1o decêndio de abril/2003 os créditos registrados (R$ 104.113,25)
foram superiores aos débitos registrados no mesmo período (R$ 74.246,52), não se
poderia chegar, como fez equivocadamente a fiscalização, a um saldo credor
acumulado no final do 1o decêndio/abril/2003 menor do que o saldo que estava
acumulado ao final do período anterior (R$ 330.382,04; menor que R$ 398.844,74),
conforme explicitado na planilha abaixo:

5. Observe-se que se no 1o dec/042003 o crédito do período foi maior do que o
débito do período, o saldo credor acumulado desde o período anterior deveria ter
aumentado e não diminuído. Esse erro representa exatamente a diferença de 98.329,43
glosada pela fiscalização, pois, ao invés de constar R$ 330.382,04 de saldo credor
acumulado ao final do 1o decêndio de abril/03, o valor correto seria R$ 428.711,47,
conforme demonstrativo abaixo:
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.291 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907100/2008-13

6. Demonstrado que a primeira parte da glosa (de R$ 98.329,43) foi equívoco
da fiscalização e não procede, veja-se agora a outra glosa, de R$ 120.335,62, sob a
alegação de falta de comprovação dos custos dos insumos nacionais utilizados.
Também não procede a glosa em relação a este item.
7. Diga-se, inicialmente, que foi concedido prazo exíguo e desproporcional de 5
dias úteis para apresentação dos demonstrativos de cálculo do crédito presumido
referentes aos exercícios 2002, 2003 e 2004. A intimação para apresentação da
documentação solicitada foi datada de 09.12.2008 e o despacho foi proferido em
16.12.2008, o que demonstra a total falta de razoabilidade e viola expressamente a Lei
9.784/99, art.2o. A glosa, pois, padece de vício formal. Em face do prazo ínfimo
concedido não restou outra opção senão informar que o levantamento de tais
documentos era impossível naquele prazo, o que motivou a glosa fiscal.
8. Todavia, após diligências em seus arquivos a requerente conseguiu identificar
a composição dos custos, por meio dos quais tornou-se viável a identificação da
composição dos valores lançados no Livro de Apuração do IPI, sanando a suposta
irregularidade apontada pela fiscalização.
9. Conforme demonstrativo abaixo, os valores comprovados pela Requerente
coincidem com o valor glosado pela fiscalização, sendo certo que os demonstrativos
contábeis ora acostados (Anexos 1 e 2) atendem ao requerido pela fiscalização com
relação às informações de custos (aplicados e excluídos) constantes das apurações de
Crédito Presumido e são idôneos para ratificar a regularidade do creditamento
realizado pela Requerente.

Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.291 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907100/2008-13

10. Dessa forma, considerando que restou comprovada a indevida glosa de R$
98.329,43, bem como do montante de R$ 120.335,65, não há falar-se em deferimento
parcial do crédito, tampouco em excesso de compensação, tendo em vista que a
Requerente refutou todos os fundamentos que deram origem à presente cobrança.
Pelo exposto, requer seja acolhida a presente manifestação de inconformidade
para reconhecer a integralidade do crédito de IPI objeto do pedido de ressarcimento e,
conseqüentemente, homologar a compensação realizada pela Requerente. É o
relatório.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 6a
Turma da DRJ/REC, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso e não
reconheceu o direito creditório trazido a litígio, nos termos do voto do relator, conforme
Acórdão no 14-40.162, datado de 20/03/2013, cuja ementa transcrevo a seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
AJUSTES NO SALDO CREDOR DO IPI. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DA
COMPENSAÇÃO DECLARADA.
Cabíveis dois tipos de ajustes na apuração do saldo credor do IPI no 2o trimestre/2003,
passível de ressarcimento/compensação. Primeiro, a interessada deixou de registrar ao
longo dos nove decêndios que compõem o 2o trimestre/2003, certos débitos de IPI
referentes a saídas tributadas, especificadas e identificadas a partir das notas fiscais
emitidas pelo estabelecimento industrial ou equiparado a industrial. Segundo, ficaram
sem comprovação idônea os valores dos custos dos insumos nacionais considerados
para o cálculo de supostos créditos presumidos do IPI especificados. Os ajustes impõem
a necessidade de reescrituração do Livro RAIPI. O saldo credor final ajustado para o 2o
trimestre/2003, disponível para utilização, é suficiente para a homologação apenas
parcial da compensação declarada por meio do PER/DCOMP no
7289.44657.130104.1.7.0141-08.

Manifestação de Inconformidade Procedente
Direito Creditório Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, em que repisa os argumentos constantes de sua defesa inaugural e acrescenta a
nulidade do Despacho Decisório, em razão de a Fiscalização haver desconsiderado o saldo
credor de trimestres anteriores, sem qualquer motivação, bem como a nulidade da decisão de
primeira instância, tendo em vista a ausência de fundamentação fática.
Encerra o Recurso Voluntário com os seguintes pedidos:
V – DO PEDIDO
35. PELO EXPOSTO, requer seja dado provimento ao presente Recurso
Voluntário para reconhecer a nulidade da decisão de primeira instância, tendo em vista
a ausência de fundamentação fática, ou, caso não seja este o entendimento desta Corte,
requer seja reconhecida a regularidade do procedimento adotado pela Recorrente para
determinar a revisão da decisão que não homologou a compensação e,
consequentemente, reconhecer a extinção do crédito tributário compensado.
Termos em que, pede deferimento.
É o relatório.
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.291 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907100/2008-13

Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
PRELIMINARES
II.1
Nulidade do Despacho Decisório e da decisão recorrida
Em síntese, a Recorrente suscita a nulidade do Despacho Decisório por ter
desconsiderado o saldo credor apurado em períodos anteriores sem qualquer motivação.
Ainda, pugna pela decretação da nulidade da decisão recorrida, por ausência de
fundamentação fática.
Aprecio.
Em relação à alegação de nulidade do despacho Decisório, por haver a
Fiscalização desconsiderado o saldo credor de trimestres anteriores na apuração do crédito a
ressarcir, os dois demonstrativos confeccionados pelo Fisco, intitulados “DEMONSTRATIVO
DO EXCEDENTE DE CRÉDITO BÁSICO (LEI 9.779/99) SEM GLOSA DO CRÉDITO
PRESUMIDO” e “DEMONSTRATIVO DO EXCEDENTE DE CRÉDITO BÁSICO (LEI
9.779/99) COM GLOSA DO CRÉDITO PRESUMIDO” provam que não houve a suscitada
desconsideração do saldo anterior, conforme imagens seguintes:

Como visto acima, em ambos os demonstrativos, os cálculos da Fiscalização
partem do saldo anterior no valor de R$ 398.844,74, o que permite concluir pela improcedência
desta preliminar.
No que diz respeito ao pleito de nulidade da decisão recorrida, por ausência de
fundamentação fática, esta alegação constou apenas da parte final do Recurso Voluntário, no
tópico “V – DO PEDIDO”, de forma genérica e sem especificar quais os fundamentos fáticos
que estariam sendo omitidos pela DRJ.
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.291 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907100/2008-13

Dessa forma, não há como considerar o pedido de decretação de nulidade da
decisão recorrida se esta foi proferida por autoridade competente e foi observado, no caso,
amplamente o direito de defesa, oportunizando à Recorrente contestá-la da forma que lhe é
facultada, consoante art. 59, II, c/c art. 33 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972.
E assim sendo, também improcedente tal alegação.
III
MÉRITO
No mérito do Recurso Voluntário, a Recorrente contesta as irregularidades na
composição do crédito pleiteado, envolvendo R$ 98.329,43, em face do consumo de crédito nas
operações do próprio trimestre, e R$ 120.335,62, em decorrência de falta de comprovação do
crédito presumido.
Inicialmente, argumenta que o estorno de crédito pleiteado, no valor de R$
432.175,86, realizado em sua escrita fiscal em novembro de 2013, não representa qualquer
irregularidade, uma vez que esse procedimento encontra-se em consonância com a art. 15 do
Instrução Normativa SRF no 210, de 30/09/2002, vigente à época.
Quanto à primeira irregularidade apontada pelo Fisco, alega erro da
Fiscalização quando da transferência do saldo registrado no início da confecção da planilha de
apuração do “DEMONSTRATIVO DO EXCEDENTE DE CRÉDITO BÁSICO (LEI 9.779/99)
SEM GLOSA DO CRÉDITO PRESUMIDO”.
Aduz que o equívoco da Fiscalização decorre do cálculo do saldo credor
acumulado apurado logo após o 1o Dec – 04/03, no início da referida planilha, pois foi
considerado R$ 330.382,04 de saldo credor acumulado quando o correto valor era R$
428.711,47, conforme demonstrativos seguintes:
FISCO - ERRADO

RECORRENTE – CORRETO

A diferença entre os dois saldos representaria juntamente a diferença apontada
pela Fiscalização (R$ 428.711,47 – R$ 330.382,04 = R$ 98.329,43), a qual não procede, na
medida em que decorre de equívoco do Auditor-Fiscal.
Em relação à segunda irregularidade, a Recorrente argumenta que lhe foi
concedido prazo exíguo e desproporcional de 05 (cinco) dias para apresentação dos
demonstrativos de cálculo do crédito presumido, referentes aos exercício de 2002 a 2004,
violando a própria Lei no 9.784, de 29/01/1999, em seu art. 2o, não lhe restando outra opção
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.291 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907100/2008-13

senão informar que o levantamento de tais documentos, naquele prazo, seria impossível,
motivando a indevida glosa do crédito.
Explana, todavia, que após diligências em seus arquivos identificou a composição
dos custos, por meio dos quais se torna viável a identificação da composição dos valores
lançados no Livro de Apuração do IPI, sanando, assim, a suposta irregularidade apontada pela
Fiscalização.
Aduz que os valores comprovados coincidem com os valores glosados pela
Fiscalização, sendo certo que os demonstrativos contábeis acostados na fase de Manifestação de
Inconformidade (Anexo 1 e 2) atendem ao inicialmente requerido pelo Fisco e são idôneos para
retificar a regularidade do creditamento realizado pela Recorrente.
Aprecio.
 Estorno de crédito pleiteado na escrita fiscal
Na Informação Fiscal que embasou o Despacho Decisório, a Fiscalização assim
fez menção ao procedimento de estorno, na escrita fiscal, do crédito pleiteado pela Recorrente:
[...]
De acordo com os exames efetuados e com base no "Demonstrativo de
Excedente de Crédito Básico (Lei 9.779/99) Sem Glosa do Crédito Presumido"
(Folhas 132/133), que contém a simples recomposição do Livro Registro de Apuração
do IPI, verificamos inicialmente que o estorno do valor de R$ 432.175,86 só foi
realizado no 2° decêndio de novembro/2003, e que parte do excedente de créditos do
IPI apurado pelo contribuinte no 2° trimestre/2003 foi consumido em virtude de
compensação de débitos por saídas de produtos tributados no próprio 2°
trimestre/2003, fato que determinou a redução do valor solicitado a titulo de
ressarcimento do período em exame. De acordo com o demonstrativo, o saldo credor
ajustado do 2° Trimestre/2003 é de R$ 333.846,43, e não R$ 432.175,86, que fora
solicitado.
[...]
De acordo com o relato fiscal, não foi apontada irregularidade quanto à ocasião
em que foi estornado o valor de R$ 432.175,86, procedimento realizado pela Recorrente no 2o
Dec – 11/03.
O período em que ocorreu o estorno foi exposto pela Fiscalização apenas a título
informativo, para que ficasse bem evidenciado que, até a ocorrência de tal procedimento, parte
excedente do crédito do IPI apurado pela Recorrente no 2o Trimestre de 2003 foi consumido em
virtude de compensação de débitos por saídas de produtos tributados no próprio 2o Trimestre de
2003, ou seja, antes do estorno realizado.
Não há, assim, razões que justifiquem a irresignação da Recorrente quanto a este
ponto.
 Ajustes efetuados pela Fiscalização
A Fiscalização efetuou dois tipos de ajustes em relação ao saldo credor acumulado
no 2o Trimestre de 2003, disponível para ressarcimento/compensação:
i)
Glosa de créditos básicos, no valor de R$ 98.329,43, em razão de
seu consumo na compensação de débitos por saídas de produtos
tributados no próprio 2o Trimestre de 2003; e
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.291 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907100/2008-13

ii)
Glosa de créditos presumidos, no valor de R$ 120.335,62, por
carência de comprovação documental.
As referidas glosas pela Fiscalização são apresentadas em dois demonstrativos:
i)
Demonstrativo do Excedente de Crédito Básico (Lei 9.779/99) sem
Glosa do Crédito Presumido; e
ii)
Demonstrativo do Excedente de Crédito Básico (Lei 9.779/99) com
Glosa do Crédito Presumido.
Glosa de créditos básicos
Vejamos como a Fiscalização apresentou esse ajuste na Informação Fiscal
(destaques acrescidos):
[...]
De acordo com os exames efetuados e com base no "Demonstrativo de
Excedente de Crédito Básico (Lei 9.779/99) Sem Glosa do Crédito Presumido"
(Folhas 132/133), que contém a simples recomposição do Livro Registro de Apuração
do IPI, verificamos inicialmente que o estorno do valor de R$ 432.175,86 só foi
realizado no 2° decêndio de novembro/2003, e que parte do excedente de créditos do
IPI apurado pelo contribuinte no 2° trimestre/2003 foi consumido em virtude de
compensação de débitos por saídas de produtos tributados no próprio 2°
trimestre/2003, fato que determinou a redução do valor solicitado a titulo de
ressarcimento do período em exame. De acordo com o demonstrativo, o saldo
credor ajustado do 2° Trimestre/2003 é de R$ 333.846,43, e não R$ 432.175,86,
que fora solicitado.
[...]
Vejamos, agora, como esses valores foram apresentados pelo Fisco, no
“Demonstrativo do Excedente de créditos Básicos (Lei 9.779/99) sem Glosa do Crédito
Presumido”:

Percebe-se pertinente a argumentação da Recorrente, pois, logo na primeira linha
do referido demonstrativo, partindo-se do saldo anterior de R$ 398.844,74, o saldo ao final do 1o
Dec - 04/03 resultaria em R$ 428.711,47 (e não R$ 330.382,04), representado pela seguinte
equação:
Saldo 1o Dec – 04/03
=
Saldo Anterior + Créditos do Período – Débitos do Período
R$ 428.711,47
=
R$ 398.844,74 + R$ 104.113,25 - R$ 74.246,52
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.291 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907100/2008-13

A diferença entre o saldo credor apresentado pela Recorrente ao final do 1o Dec –
04/03 e aquele ajustado pela Fiscalização corresponde à suposta glosa fiscal (R$ 432.175,86 –
R$ 333.846,43 = R$ 98.329,43).
Nos presentes autos, porém, não há qualquer demonstrativo das operações que
dariam ensejo à glosa de créditos básicos no valor de R$ 98.329,43, o que permite concluir pela
procedência da alegação da Recorrente, envolvendo equívoco cometido pela Fiscalização quando
da elaboração do demonstrativo de apuração do excedente de créditos da Recorrente,
notadamente quando da composição do saldo credor acumulado ao final do 1o Dec – 04/03.
A DRJ afirma que a mencionada glosa de créditos básicos decorre de operações
de saídas de produtos industrializados que sofreram a incidência do IPI, mas os correspondentes
débitos, cuja soma é de R$ 98.329,43, simplesmente não foram formalmente registrados no
Livro de Registro de Apuração do IPI (RAIPI), razão pela qual foi necessário proceder ao ajuste
na escrituração fiscal da Recorrente, conforme trechos seguintes:
[...]
O primeiro demonstrativo fiscal, fls.189/190, foi preparado para ajustar a escrita
fiscal, especialmente porque foi apurado que ao efetuar a compensação em nov/2003
(declaração via PER/DCOMP transmitida em 13/01/2004, conforme consta às fls.03),
a interessada providenciou nesse mês de vencimento do débito de COFINS, o qual
pretendia compensar integralmente, o estorno no Livro RAIPI do valor que entendia
ser o saldo credor correspondente ao 2o trim/2003 (R$ 432.175,86 ). Foi este valor que
apontou como direito creditório a ser utilizado na compensação do débito tributário
indicado em valor equivalente. No entanto, o saldo credor acumulado, com relação ao
2o trim/2003, disponível para ressarcimento/compensação, foi alterado, visto que
sofreu dois tipos de ajuste pela fiscalização, conforme análise em seguida.
A partir da documentação apresentada pela interessada, ora manifestante, depois
de intimada, a fiscalização pôde constatar que certas operações de saída de produtos
industrializados sofreram a incidência do IPI, mas os débitos de IPI correspondentes,
cuja soma é de R$ 98.329,43, simplesmente não foram formalmente registrados no
RAIPI. Por isso, foi necessário proceder a um ajuste na escrituração do Livro RAIPI,
de modo que parte do saldo credor acumulado no período ficou comprometido, em
valor equivalente à soma dos registros de débito que foram omitidos indevidamente no
RAIPI e, mediante o ajuste pela fiscalização, foram usados exatamente para
compensação dos referidos débitos do IPI inicialmente omitidos.
Assim, parte dos créditos registrados ao longo dos meses que compõem o 2o
trim/2003 (abril, maio e junho), no exato montante de R$ 98.329,43, foram
consumidos no ajuste procedido pela fiscalização, no chamado conta-corrente do IPI
ao longo do próprio 2o trim/ 2003, conforme demonstrativo de fls.189. Aquela parte
do saldo credor acumulado foi usada na compensação dos débitos do IPI
correspondentes a saídas tributadas ao longo dos meses que compõem o 2o trim/2003,
cujos débitos do IPI foram indevidamente omitidos no livro fiscal, afetando, pois, o
cálculo do saldo credor remanescente para o período especificado.
[...]
Observando-se a descrição dos fatos, pela fiscalização, e o demonstrativo de
fls.189, resta claro que, segundo a acusação fiscal, a interessada, ora manifestante,
deixou de registrar ao longo dos nove decêndios que compõem o 2o trim/2003, em sua
escrituração do RAIPI, certos débitos de IPI, que no total representam o valor de R$
98.329,43, referentes a saídas tributadas pelo IPI, especificadas e identificadas a partir
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-010.291 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907100/2008-13

das notas fiscais emitidas pelo estabelecimento industrial/ou equiparado (ver docs de
fls.149/150; fls.152/153; fls.156/157).
[...]
No entanto, como já referido neste voto, não há qualquer demonstrativo fiscal que
exponha as operações tributadas do IPI que dariam ensejo à glosa em questão, permitindo-se
concluir pelo lapso fiscal no Despacho Decisório.
Ressalte-se que as fls. 149/150, fls.152/153 e fls.156/157, indicadas pela DRJ
como prova das operações tributadas e não registradas na escrituração da Recorrente,
representam apenas páginas do Livro Registro de Apuração do IPI referentes às saídas,
demonstrativo de débitos e apuração do saldo registrados pela própria Interessada para os três
decêndios de 04/2003.
Portanto, voto pela reversão da glosa de créditos básicos, no valor de R$
98.329,43.
Glosa de créditos presumidos
Os créditos presumidos escriturados pela Recorrente no 2o Dec – 05/03, no valor
de R$ 120.335,62, foram considerados não comprovados e excluídos do Livro RAIPI pela
Fiscalização em razão da falta de apresentação pela Recorrente, após regularmente intimada, de
qualquer documentação de sua contabilidade de custos para comprovar os custos dos insumos
nacionais utilizados no cálculo do crédito presumido de IPI referente ao período de 10/2002 a
01/2004.
Vejamos o citado procedimento nas palavras do Fisco:
[...]
Além do fato narrado acima, constatamos também que parte do excedente de
créditos do IPI apurado pelo contribuinte no 2° trimestre/2003 também foi consumida
em virtude de exclusão, por escrituração indevida do crédito abaixo discriminado
(Folha 104), fato que determinou a redução do valor solicitado a titulo de
ressarcimento do período em exame:

Com efeito, o contribuinte apresentou os Demonstrativos "CÁLCULO DO
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI — Lei 9363 de 16/12/96 — Custo Integrado com
Contabilidade" referente aos anos de 2002, 2003 e 2004 (Folhas 125/127), através do
Termo de Recebimento de Documentos (Folha 124), em atendimento ao Termo de
Intimação Fiscal de 28/11/2008 (Folha 123)
O contribuinte foi intimado, através do Termo de Intimação Fiscal de
09/12/2008 (Folha 129) a apresentar os documentos comprobatórios dos valores
constantes dos Demonstrativos "CÁLCULO DO CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI —
Lei 9363 de 16/12/96 — Custo Integrado com Contabilidade" referente aos anos de
2002, 2003 e 2004 (Folhas 125/127), incluindo os valores de Receitas e de Custos.
Em resposta, o contribuinte apresentou a "Planilha de Demonstração do Crédito
Presumido de IPI X Livro Reg. De Apuração de ICMS" (Folha 131), através do qual
ele apresentou informações referentes aos valores de receitas constantes do
"CÁLCULO DO CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI — Lei 9363 de 16/12/96 — Custo
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-010.291 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907100/2008-13

Integrado com Contabilidade", porém com relação aos custos, o contribuinte
apresentou a seguinte resposta, na própria planilha (Folha 131):
"Com relação aos custos informados nas respectivas DCPS, informamos que as
memórias de cálculo dos valores registrados foram descartadas, uma vez que não
eram tratadas como documento de guarda obrigatória e se referiam a fatos de 2002 e
2003.
Declaramos que não temos condições técnicas de re-emitir os relatórios que
suportaram os levantamentos efetuados na época, visto que nosso sistema foi alterado
em 2004, de Magnus para EM S.(...)" (grifos nossos)
Tendo em vista que o contribuinte utilizou a sistemática do custo integrado
com a contabilidade para efeito de cálculo do Crédito Presumido (Folhas 125/127), é
imperativo que se analise os valores constantes de sua contabilidade de custo, de
forma a se apurar os custos dos insumos nacionais utilizados na produção.
Conforme descrito acima, o contribuinte, embora intimado, não apresentou
qualquer documentação de sua contabilidade de custos para comprovar os custos dos
insumos nacionais utilizados no cálculo do Crédito Presumido de IPI referente ao
período de outubro/2002 a janeiro/2004, motivo pelo qual tais créditos presumidos
serão considerados como não comprovados e deverão ser excluídos do Livro Registro
de Apuração do IPI.
Assim, de acordo com o "Demonstrativo de Excedente de Crédito Básico (Lei
9.779/99) Com Glosa do Crédito Presumido" (Folhas 134/135), excluindo-se o valor
de R$ 120.335,62 no 2° decêndio de maio/2003 (valor lançado na coluna "Outros
Ajustes (E)"), referente ao Crédito Presumido do 40 Trim/2002 e 10 Trim/2003 (Folha
104), obtemos o saldo credor reconstituído de R$ 213.510,81 para o 2° Trim/2003".
[...]
Não há muito o que se falar quanto a esse ajuste no crédito pleiteado, visto que a
correspondente glosa decorreu de valores não comprovados perante o Fisco, impossibilitando a
apuração de liquidez e certeza do valor requisitado, nos termos exigidos pelo art. 170 do CTN.
Em fase de Manifestação de Inconformidade, a Interessada apresentou
documentos nos Anexos 1 e 2, os quais, segundo entende, comprovariam a improcedência dos
valores glosados pelo Fisco, compreendendo:
 Planilha intitulada “Demonstrativo dos Insumos Aplicados na Produção”,
relativa aos períodos 10/2002 a 03/2003, à fl. 235;
 Demonstrativo intitulado “Movimento/Aplicação”, relativo aos períodos
01/10/2002 a 31/03/2003; às fls. 236-317;
 Planilha intitulada “Demonstrativos dos Custos Excluídos na Apuração do
Crédito Presumido – Novembro e Dezembro/2002”, à fl. 318;
 Demonstrativo intitulado “Demonstrativo de Custos”, referente aos
períodos 11/2002 e 12/2002, às fls. 319-350.
No entanto, a Fiscalização deixou claro ser imperativo, no caso, a análise dos
valores constantes da contabilidade de custo da Recorrente, de forma a se apurar os custos dos
insumos nacionais utilizados na produção. Logo, apenas as planilhas e demonstrativos
apresentados não suprem a demanda fiscal.
No mesmo sentido foi a conclusão da DRJ ao apreciar os referidos documentos na
fase de Manifestação de Inconformidade (destaques acrescidos):
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-010.291 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907100/2008-13

[...]
Os documentos acostados, sob o título de Anexos 1 e 2, reproduzem valores
e números já declarados, isto é, não passam novamente de mera declaração sem
suporte comprobatório das operações subjacentes que possibilitariam aferir a
integridade, ou não, dos créditos presumidos pretendidos, verificação que abrange
necessariamente a identificação, avaliação e eventual confirmação das operações que
representaram os custos dos insumos nacionais utilizados na produção industrial nos
períodos e valores especificados. Razão porque proponho que sejam mantidas as
glosas fiscais.
[...]
Entendo que a devida comprovação exigiria que a Recorrente carreasse aos autos
as citadas planilhas devidamente conciliadas com os livros contábeis e os mapas de apuração dos
custos fabris envolvidos, o que não foi feito até então, permitindo-se aferir a legitimidade do
pleito creditório, nos termos preconizados pelo art. 170 do CTN.
Por fim, quanto ao prazo de 05 (cinco) dias úteis conferido pela Fiscalização para
atendimento ao Termo de Intimação Fiscal datado de 09/12/2008, à fl. 186, informo que tal
prazo se encontra em conformidade com o art. 71 da Medida Provisória no 2.158-35, de
24/08/2001, que deu nova redação ao art. 19 da Lei no 3.470 de 28/11/1958, a seguir transcrito
(destaques acrescidos):
Artigo 19. O processo de lançamento de ofício será iniciado pela intimação ao sujeito
passivo para, no prazo de vinte dias, apresentar as informações e documentos
necessários ao procedimento fiscal, ou efetuar o recolhimento do crédito tributário
constituído.
§ 1o Nas situações em que as informações e documentos solicitados digam respeito a
fatos que devam estar registrados na escrituração contábil ou fiscal do sujeito passivo,
ou em declarações apresentadas à administração tributária, o prazo a que se refere o
caput será de cinco dias úteis.
No mesmo sentido, tem-se o art. 34, §1o, do Decreto no 7.574, de 29/09/2011, que
regulamenta o processo de determinação e de exigência de créditos tributários da União e de
outros processos que especifica, a seguir (destaque acrescido):
Art. 34. O procedimento de fiscalização será iniciado pela intimação ao sujeito passivo
para, no prazo de vinte dias, contados da data da ciência, apresentar as informações e
documentos necessários ao procedimento fiscal, ou efetuar o recolhimento do crédito
tributário constituído ( Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958, art. 19, com a redação
dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 71).
§ 1o O prazo a que se refere o caput será de cinco dias úteis, nas situações em que as
informações e os documentos solicitados digam respeito a fatos que devam estar
registrados na escrituração contábil ou fiscal do sujeito passivo, ou em declarações
apresentadas à administração tributária.
Nos presente caso, os documentos solicitados dizem respeito a fatos de devem
estar registrados na escrituração contábil ou fiscal da Interessada, bem como em declarações
apresentadas à Administração tributária, não tendo a Fiscalização que perquirir se a Contribuinte,
a seu critério, se desfez ou não desses documentos.
Ademais, poderia a Recorrente solicitar a prorrogação de prazo para atendimento
à solicitação fiscal caso apresentadas justificativas plausíveis perante o Fisco, e não o fez.
Por tais razões, sem ressalvas ao procedimento fiscal nesta parte.
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-010.291 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907100/2008-13

IV
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
para reverter a glosa de créditos básicos de IPI, no valor de R$ 98.329,43.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital